Tribunal: TJMT
Processo: 0011998-83.2017.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011998-83.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO EDUARDO ASSUNCAO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELEONORA MARIA PEREIRA MENDES - CPF: 513.060.851-87 (VÍTIMA), MADALENA NERES DOS SANTOS - CPF: 998.422.111-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011998-83.2017.8.11.0002

APELANTE: PABLO EDUARDO ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (ANTIGA REDAÇÃO), POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL DE DELITOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO PESSOAL DAS VÍTIMAS OCORRIDO NA FASE EXTRAJUDICIAL, ALIADO ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR UMA DELAS EM JUÍZO – IDENTIFICAÇÃO RATIFICADA – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente a identificação do réu feita na Delegacia de Polícia por 2 (duas) vítimas, além do depoimento judicial de uma delas, reafirmando as declarações anteriormente prestadas, mostram-se suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar dispositivos com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011998-83.2017.8.11.0002

APELANTE: PABLO EDUARDO ASSUNÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por PABLO EDUARDO ASSUNÇÃO, contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica (NE) (autos n. 0011998-83.2017.811.0002 – Código 496658), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 6 (seis) anos e 2 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o acusado, assevera não haver provas da autoria delitiva, uma vez que:
1)
as angariadas nos autos resumem-se ao reconhecimento ratificado por apenas uma das vítimas em juízo;
2)
a
res furtivae
não foi localizada e nem apreendida em poder dele;
3)
a imputação do crime narrada pela vítima é baseada em ‘testemunhos de ouvir dizer’, o que autoriza aplicar a parêmia
in dubio pro reo
.

Ao final, prequestiona, “
toda matéria infra e constitucional violada nestes autos, para fins de eventual apresentação de Recurso Especial e Extraordinário pela Defensoria Pública de Segunda Instância
”. [doc. digital n. 178369311].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 178369313].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 183019663].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011998-83.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] por volta das 16h 25min, em via pública, denominada Avenida Principal do Bairro Vila Arthur, nesta Cidade de Várzea Grande, PABLO EDUARDO ASSUNÇÃO, subtraiu em proveito próprio [...] de comum acordo e com unidade de desígnios com uma outra pessoa até o momento não identificada, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (objeto não apreendido), coisa alheia móvel consistente em 1 motocicleta Honda NXR 160, placa QCA-2930, aparelho celular e uma importância em dinheiro da vítima Eleonora Maria Pereira Mendes e o capacete da vítima, Madalena Neres Santos Pádua.

Apurou-se que [...] as vítimas [...] trafegavam pela Avenida [...] oportunidade em que foram abordadas pelo denunciado e seu comparsa que, fazendo uso de arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram os pertences [...] empreendendo fuga na motocicleta das vítimas.

O denunciado PABLO foi reconhecido por uma transeunte que presenciou o roubo e, levou a informação para as vítimas que a repassaram para a Polícia Militar. Identificado o denunciado, a autoridade policial providenciou o reconhecimento do mesmo pelas vítimas [...] que disseram ser ele um dos assaltantes [...]”
(doc. digital n. 178369266).

A
materialidade
delitiva está consubstanciada nos boletins de ocorrência, termos de reconhecimento de pessoa, no auto de avaliação indireta (doc. digital n. 178369266 – p. 10/15, 27/28, 38), e nos depoimentos de testemunhas.

Os autos de reconhecimento pessoal, elaborados pelos agentes lotados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Várzea Grande/MT registram que, em 20 de março de 2017, as ofendidas compareceram ao Destacamento Policial e descreveram as características físicas dos suspeitos; depois disso, o apelante foi perfilado, lado a lado e em ambiente próprio, com outros 2 (dois) indivíduos, momento que as vítimas o identificaram (doc. digital n. 178369266 – p. 27/28).

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, as ofendidas, ELEONORA MARIA PEREIRA MENDES e MADALENA NERES SANTOS PÁDUA, esclareceram os fatos da seguinte maneira:

“
[...] estava trafegando na Avenida Principal [...], com a Sra. MADALENA, quando foi abordada por dois elementos, ambos com arma de fogo em punho, ordenando que parasse e descesse da moto; QUE após descer o indivíduo apontou a arma em seu peito, pediu celulares e dinheiro, e após a declarante entregar [...] os indivíduos abriram fuga com a referida moto; QUE após o fato a declarante estava procurando algum telefone para poder ligar para a polícia, quando uma mulher, aparentemente menor de idade, apareceu informando que estava saindo da escola e viu o assalto de longe e reconheceu um dos suspeitos, porque são do mesmo bairro e declara que sabia onde o mesmo morava, informando o endereço do suspeito [...] e que ele seria conhecido pelo apelido de Dudu; QUE após isso teria ido embora sem dar sua identificação, por medo do suspeito, pois o mesmo é conhecido no bairro; QUE após essas informações, a declarante entrou em contato com a policia e informou o fato e todas essas informações; QUE a PM compareceu na casa do suspeito [...], onde o mesmo não se encontrava, de modo que os policiais pediram que o mesmo entrasse em contato para prestar informações, caso contrário retornariam”
(ELEONORA - doc. digital n. 178369266 – pág. 16/17).

“
[...] estava na garupa [...] da moto de ELEONORA, quando foram abordadas por dois elementos, ambos com arma em punho, que ordenaram que descessem da motocicleta; QUE desceram [...] um dos indivíduos lhe apontou a arma [...] solicitando o capacete da declarante e dinheiro, porém a declarante afirma que não entregou o dinheiro, pois não tinha nada naquele momento; QUE após entregar o que lhe foi solicitado, os indivíduos fugiram [...]; QUE após o fato [...] saíram à procura de um telefone para ligar para a polícia, quando uma mulher [...] apareceu informando que viu o assalto e reconheceu um dos suspeitos, pois são do mesmo bairro e declara que sabia onde o mesmo morava [...] e que seria conhecido pelo apelido de Dudu [...]; QUE a PM em diligência compareceu na residência do suspeito, onde se encontrava apenas o avô dele [...], mas que pediram para que o mesmo entrasse em contato [...]”
(MADALENA - doc. digital n. 178369266 – pág. 24/25).

PABLO, quando interrogado, asseverou:

“
[...] QUE não efetuou roubo algum e que na hora do referido roubo estava na sua residência; QUE ao sair da mesma, em frente à Mercearia Pereira, avistou dois indivíduos, parecidos com o interrogando, a pé, circulando por aquela rua; QUE depois voltou para sua casa e após alguns instantes avistou duas senhoras correndo; QUE essas senhoras vão em frente de sua residência ‘direto’, na casa de um ‘benzedor’; QUE as viu umas quatro vezes nesse local; QUE no dia do roubo, por volta de umas 16h estava no miniestádio, quando chegou a informação de que haviam roubado a motocicleta; QUE ouviu a ‘gurizada’ que joga bola no local que esta motocicleta estaria na posse de um tal de Vitor e que ele é bastante parecido com o interrogando [...]; QUE perguntado sobre Vitor, o interrogando respondeu que nunca o viu, além do dia do roubo da motocicleta e quando o viu, estava circulando pela rua de sua casa; QUE Vitor estaria de boné, junto com seu comparsa; QUE o comparta era mais forte e estava com boné de crochê, camiseta polo de cor rosa, chinelos e short [...]; QUE o indivíduo mais magro, que se parece com o interrogando estava de boné Adidas, de cor azul, camiseta esverdeada, calça jeans e chinelos [...]”
(doc. digital n. 178369266 – p. 30/31).

Em juízo, somente ELEONORA foi ouvida, uma vez que o acusado não foi localizado no endereço informado nos autos, razão pela qual o juízo decretou sua revelia (doc. digital n. 178369291).

Nesta etapa, a vítima acrescentou que:

“
Vítima
: A gente foi no Bairro [...] Jardim Paula 2, em Várzea Grande, levei a MADALENA [...] foi até um senhor que ela tinha que conversar com ele. Na hora da gente vir embora, dois meninos assaltaram nós. Era estrada de chão, na subida [...] eles pularam [...] um com o cano do revólver mais longo e outro com um mais curto. Dizendo ‘perdeu, perdeu, vagabunda! Passa o celular, tira o capacete’, e eu não sabia o que fazia [...]. Pegaram a moto e nunca mais eu vi ela. Capacete, dinheiro, celular [...]. Capacete meu e da MADALENA, os dois.

MP
: Parece que alguém reconheceu ele e passou pra senhora e a senhora informou a polícia?

Vítima
: Foi [...], a gente desceu a pé para pedir ajuda para alguém, uma menina [...], disse que ele sempre roubava naquele pedaço, até falou o nome dele [...].

MP
: A senhora passou para a PM o nome que foi dado para a senhora?

Vítima
: Passei, passei.

MP
: Eles conseguiram fazer a detenção dessa pessoa?

Vítima
: Eu estava no serviço, passou uns dias, fui chamada, eu e MADALENA para reconhecer ele. Fui até à Delegacia [...] e eu reconheci ele. Eu fiquei com medo depois, mas os policiais falaram que ele não estava me vendo e eu podia reconhecê-lo [...]. Eram três, dos três eu conheci ele!

MP
: A senhora não teve dúvida que foi uma das pessoas que assaltaram a senhora ?

Vítima
: Era ele. Era lúcido, estava bem lúcido na minha cabeça. Ele era muito bravo, estava muito bravo [...].

MP
: Foi agressivo então [...]?

Vítima
: Muito bravo [...]. Nossa Senhora nem é bom a gente falar de novo daquilo [...].

MP
: Teve prejuízo [...]?

Vítima
: Nunca mais soube dela
[da motocicleta]” (arquivo digital – nome da mídia: 2CRIM.-0011998-83.2017.8.11.0002-VÍTIMA ELEONORA.mp4).

Ao reverso do que sustenta a defesa, há sim provas seguras da autoria atribuída a PABLO no roubo majorado praticado em desfavor de ELEONORA e MADALENA.

A versão extrajudicial por ele apresentada – de que não está envolvido na empreitada criminosa –, encontra-se isolada dos autos, desprovida de substrato probatório mínimo a autorizar a acolhida dela.

Embora PABLO não tenha sido preso em flagrante delito, os documentos coligidos no caderno processual mostram que ele foi identificado por uma testemunha ocular dos fatos, a qual informou às vítimas onde ele poderia ser encontrado. De posse das informações e do endereço fornecido pelas ofendidas, os agentes de segurança se deslocaram à residência dele, mas não conseguiram localizá-lo, haja vista ele não se encontrar no local. Consta ainda que, 7 (sete) dias depois do ocorrido, o apelante se dirigiu ao destacamento policial para prestar esclarecimentos e narrou em síntese que, no dia dos fatos, estava na sua casa quando viu 2 (dois) suspeitos rondando as cercanias e logo em seguida visualizou as vítimas correndo para buscar ajuda. Por fim, declarou que tomou ciência de que o crime havia sido cometido por 2 (dois) sujeitos, sendo que um deles – chamado Vitor – possuía muitas semelhanças (físicas) consigo.

Ocorre que o acusado não juntou nos autos nenhuma prova que permita conclusão diversa do seu envolvimento no crime que lhe foi imputado, porquanto não forneceu informações sobre o paradeiro desses indivíduos, tampouco arrolou testemunhas [familiares ou vizinhos] no intuito de corroborar a afirmação de que estava na sua residência no momento dos fatos.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustentem, não enseja a absolvição. Confira-se:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJMT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022,Publicado no DJE 18/04/2022)
.

“[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJMT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

O fato de a
res furtivae
não ter sido localizada em seu poder não basta à absolvição.

Depois, ao reverso do que alega a defesa – no sentido de que a autoria delitiva imputada ao acusado foi baseada em ‘testemunhos por ouvir dizer’ (
hearsay testimony
) –, as vítimas o reconheceram pessoalmente quando ele lhes foi apresentado na Delegacia de Polícia. ELEONORA relatou em seu depoimento judicial que não teve dificuldades em identificá-lo e que, mesmo em razão de ele ter lhe sido perfilado junto a outros 2 (dois) indivíduos, conseguiu reconhecê-lo sem sombra de dúvidas. Por fim, a ofendida ainda revelou em suas declarações que ele foi bastante agressivo durante a abordagem e que tem “bastante receio” de relembrar os acontecimentos.

No caso
sub judice
, percebe-se que as declarações da vítima são lineares e harmônicas nas duas fases processuais, uma vez que:
1)
tomou ciência da autoria delitiva por uma testemunha ocular dos fatos, haja vista a pessoa ter lhe informado conhecer o acusado porque ambos residem no mesmo bairro;
2)
na Delegacia de Polícia, após PABLO ter sido perfilado lado a lado com outros indivíduos, não titubeou em reconhecê-lo;
3)
reafirmou, em juízo, a identificação realizada extrajudicialmente e que não teve dúvidas em distinguir PABLO como sendo um dos agentes que lhe assaltou, razão pela qual imperiosa a manutenção da condenação imposta pelo juízo singular.

Nesse sentido, colaciono precedentes das Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO
– PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE [...] RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, especialmente pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima, ratificado em Juízo
[...]”
(N.U 1010808-30.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA FIRME E SEGURA DAS VÍTIMAS TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA –
RECONHECIMENTOS
FOTOGRÁFICO E
PESSOAL RATIFICADOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA
[...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório proferido [...]
porquanto as ofendidas relatam os fatos de forma coerente e segura, inclusive descrevendo, com firmeza, a cena criminosa, é certo que suas declarações sobrepõem-se tanto à negativa de autoria, como constituem prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, especialmente quando corroboradas por outras provas e inexistem motivos para falsa acusação
[...]”
(N.U 0011273-37.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

“APELAÇÕES CRIMINAIS CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS [...] AUSÊNCIA DE DÚVIDAS DA AUTORIA DELITIVA [...]
RECONHECIMENTO PESSOAL DO APELANTE
-
IDENTIFICAÇÃO CONFIRMADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ESCUSA DO APELANTE - ÔNUS DA DEFESA - SUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO CRIMINAL
- JULGADOS DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. O “ônus de provar a escusa apresentada caberia ao apelante, nos termos do art. 156 do CPP” (TJMT, AP N.U 0008427-38.2018.8.11.0045) [...] “
Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, especialmente pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima, ratificado em Juízo
.” (TJMT, AP N.U 0000002-91.2018.8.11.0022)”
(N.U 0000790-18.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime, inexistindo ainda qualquer indício que revele ter ela agido com a finalidade de prejudicá-lo.

É nesse sentido a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância

e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[...] Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

“[...] vale destacar que
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Colho ainda precedentes deste Tribunal de Justiça:

“[...]
Vem de ser indubitável o relevo especial a que fazem jus as palavras das vítimas, particularmente em delitos patrimoniais
, perpetrados, amiúde, à socapa, afeiçoando-se como prova de grande valia quando avultem hialinas, verossimilhantes e unívocas,
sem que se desvele ânimo subjacente em prejudicar os acusados, infundadamente
[...]”
(N.U 0005263-62.2016.8.11.0004, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)
.

“[...] Insustentável o pedido absolutório, mormente porque
as declarações das vítimas são seguras, coerentes e uníssonas
, apontando que o apelante entrou em sua residência e, mediante uso de arma de fogo, anunciou o assalto, subtraiu pertences [...].
Ademais nenhum indício foi trazido a lume no sentido de que as vítimas tivessem algum interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática da conduta de crime.)
[...]”
(N.U 0000176-08.2015.8.11.0022, Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).

Por fim, a defesa pretende o prequestionamento da matéria visando eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

No entanto, basta uma superficial vista d’olhos na peça recursal para constatar que a defesa reduziu sua pretensão a um singelo rol de artigos.

Para ser válido e atender às determinações das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, o prequestionamento deve demonstrar as matérias controvertidas - violadoras de preceitos legais e constitucionais -, constantes do acórdão.

Em outros termos: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre a matéria que supostamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Por conseguinte, se a parte não indica, de forma pormenorizada, quais as matérias que carecem de enfrentamento pelo decisum, não há que se falar em prequestionamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023